Tribunal: TJMT
Processo: 1001369-63.2023.8.11.0021
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001369-63.2023.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARONITA ROSA DE MORAIS - CPF: 796.362.091-20 (RECORRENTE), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), IRACI BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 274.777.541-00 (RECORRIDO), BRUNO SIMITAN SEGATTO - CPF: 029.402.171-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E/OU REGRESSO- VENDA DE AUTOMÓVEL- ADULTERAÇÃO NO CHASSI – DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO COMPROVA QUE QUANDO DA PRIMEIRA ALIENAÇÃO O REFERIDO CHASSI JÁ ESTAVA COM NUMERAÇÃO ADULTERADA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PRIMEIRO REQUERIDO (1oALIENANTE) FOI RESPONSÁVEL PELA ADULTERAÇÃO – PARTE AUTORA QUE NÃO LOGROU EXITO EM COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES ANTE AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE-
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

MARONITA ROSA DE MORAIS
recorre da sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais
e/ou regresso ajuizada em face de IRACI BORGES DE OLIVEIRA.

A recorrente sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa ante o
julgamento antecipado da lide tendo em vista que postulou pela realização de audiência de instrução e julgamento para comprovar os fatos alegados.

No mérito aduz que, de acordo com a escritura pública de inventário o automóvel em discussão nos autos foi repassado diretamente para a autora que o transferiu para seu filho, sendo certo que o
de cujus
(seu cônjuge) havia adquirido o referido bem do recorrido.

Afirma que, quando o recorrido efetuou a venda para seu falecido marido o chassi já se encontrava adulterado, motivo pelo qual, o recorrido é o responsável pelos prejuízos sofridos por esta em razão da apreensão do bem.

Pontua que, deve ser afastada sua condenação em litigância de má-fé e acolhidos os pedidos formulados na exordial para julgar procedente a lide.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço
.

Conforme ressai dos autos a autora Maronita Rosa de Morais ajuizou ação de indenização ou de regresso alegando em síntese que:

“
A Requerente na data de 15-07-2021, recebeu

através da Escritura Pública de Inventário e Partilha do Espólio de

Gerson Pereira da Silva, o veículo Camionete Modelo Ford F 1000,

ano e modelo 1987/1988, Cor Prata, Chassi

9BFEXXL30HDB67455, Placas KBL 3733,
Renavam

00112121144/MT
.

O falecido Gerson Pereira da Silva adquiriu o

bem móvel do Senhor Iraci Borges de Oliveira no ano de 2019,

conforme se comprova pelo Certificado de Registro e Licenciamento

do Veículo, datado do ano de 2020 em nome deste
.

O veículo foi vendido pela Autora para Rosimar

Martins de Morais, pelo valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil

reais).

No mês de junho de 2022 quando Rosimar

Martins tentou transferir o veículo para o Município de Rio Verde
/
GO, através de perícia (RAI no 2452536 – Ocorrência no

16177/2022 – 1a Delegacia de Polícia de Rio
Verde-GO
), descobriu

que o bem móvel havia sofrido adulteração no chassi,

permanecendo recolhido e apreendido até o momento
.

Após o ocorrido, a Autora precisou devolver o

valor pago pelo comprador Rosimar, no total de R$ 38.000,00

(trinta e oito mil reais)
.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou improcedentes os pedidos e ainda condenou a autora em litigância de má-fé tendo em vista que ela ocultou que anteriormente a alienação para Rosimar o veículo
já havia sido transferido e que a adulteração não poderia ser imputada ao recorrido.

Com efeito, da análise dos autos e dos documentos juntados por ambas as partes, chego à conclusão
que
o magistrado singular não agiu com o costumeiro acerto.

Isso porque, embora tenha havido transferência do veículo para a autora por meio da escritura pública do inventário e desta para seu filho
Robisdione
, as quais foram devidamente validadas pelo órgão de trânsito do Estado de Mato
Grosso, que realizou vistoria e emitiu o laudo é certo que, citado automóvel quando da transferência para o falecido marido da autora, já constava na documentação deste o número irregular do chassi, senão vejamos cópia do Recibo juntado pelo próprio recorrido Iraci Borges de Oliveira, vejamos:

E de acordo com o laudo elaborado pela Perícia Criminal de Rio
Verde-GO
, o chassi acima não corresponde ao veículo, senão vejamos:

Portanto, mostra-se inconteste que na ocasião da venda do veículo para o
de cujus
já havia a adulteração no chassi deste, não havendo que se falar que
esta
se deu em momento posterior.

Por outro lado, para responsabilizar o recorrido pela referida adulteração, em razão, inclusive, de falha do órgão de trânsito de Mato Grosso, que aquiesceu com as transferências, deve ser comprovado que este que perpetrou o ato.

Afinal, conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

A responsabilidade civil do antigo possuidor ou proprietário do automóvel por eventual irregularidade no chassi do automóvel depende da prova de que foi o responsável pelo ato ilícito, sendo que o ônus de comprovar a materialidade e a autoria é de quem alega (art. 333, I, do CPC). [...].

(TJPR - 2a Turma Recursal - 0000725-81.2012.8.16.0184 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA ELISA MATIOTTI POLLI - J. 18.08.2015). (Grifo nosso).

De maneira que, nos autos não há prova nesse sentido
e nem foi oportunizado a autora comprovar tais alegações ante o julgamento antecipado da lide, com indeferimento do pedido de produção de provas.

Ressalte-se que o prejuízo sofrido pela autora se encontra demonstrado visto que ela juntou aos autos os comprovantes de depósito emitidos por ela na conta de Rosimar em razão do desfazimento da venda.

Nessa linha, entendo que deve ser anulada a sentença recorrida para que se permita a produção de
prova apta a demonstrar ou não a responsabilidade do recorrido pelo evento danoso.

Posto isso, dou provimento ao recurso, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos a primeira instância para prosseguimento da instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024